Tribunal: CARF
Processo: 10840.720729/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720729/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.072 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANETTE APARECIDA PINHATA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
A declaração de nulidade depende daefetiva demonstração de prejuízoà defesa
do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MÚTUO.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo.
Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96 no seu
art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720729/2011-29
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 20a Turma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão no 12-66.815 (fls. 82 a 90), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de impugnação (fls. 41/59) apresentada em face de auto de infração lavrado no
âmbito da DRF-Ribeirão Preto (fls. 03/07), por meio do qual está sendo exigido o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, no valor de R$ 158.697,68,
acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do auto de infração (fls.
03/07) e do termo de conclusão do procedimento fiscal (fls. 30/34), foi apurada a
seguinte infração:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, verificando-se excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, conforme demonstrado
abaixo:
Fato gerador: 30/11/2007 - Valor tributável: R$ 600.000,00 - Multa: 75%
Do Procedimento Fiscal
O termo de conclusão do procedimento fiscal (fls. 30/34) apresenta uma descrição do
procedimento fiscal, que é resumida a seguir:
A ação fiscal, relativa ao IRPF do ano-calendário de 2007, foi levada a efeito junto à
contribuinte, que apresentara sua declaração de ajuste anual simplificada com todos os
campos sem qualquer valor positivo. Conforme informações contidas na declaração de
ajuste anual simplificada, enviada à RFB na data de 16/12/2010, a contribuinte nada
ofereceu à tributação, durante o ano de 2007, preenchendo com dígito zero todos os
campos da citada declaração (fls. 09/13).
A ação fiscal teve início com a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal, que
deflagrou o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 14 a 16), por meio do qual a
fiscalizada foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória dos recursos aplicados no ano em previdência privada (VGBL), junto
ao Bradesco.
A fiscalizada ingressou com pedidos de prorrogação de prazo (fls. 17 a 18). Em
seguida, apresentou o original da Proposta de Adesão ao VGBL Bradesco Proteção
Familiar, n° 0405130, referente à aplicação de R$ 600.000,00. Informou que o valor da
aplicação "é originário de um empréstimo concedido pela Sra. Rafaela Finêncio,
brasileira, inscrita no RG sob n° 41.815.382-6-SSSP/SP e CPF n° 368.519.838-69,
residente à Rua Tietê, n° 200, na cidade de Vinhedo-SP".
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

Na mesma ocasião esclareceu que “o empréstimo mencionado não foi saldado em
razão de ainda não ter vencido" (fls. 19 a 24).
O autuante ressalta que a dívida relatada pela fiscalizada, além de não constar em sua
declaração de ajuste, não foi devidamente comprovada através de documentação hábil
e idônea.
O autuante consigna que, nos termos do artigo 55, inciso XIII, do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, o acréscimo
patrimonial a descoberto é uma das formas colocadas à disposição do fisco para
detectar omissão de rendimentos e que impõe ao contribuinte a comprovação da
origem dos recursos determinantes do descompasso patrimonial. A justificação do
acréscimo patrimonial por empréstimos de terceiros, destaca ele, traz ao sujeito
passivo o ônus de fazer prova na sua boa e devida forma.
O autuante ainda consigna no termo que somente podem justificar acréscimos
patrimoniais os recursos que tenham sido informados na declaração e que estejam
comprovados por documentação adicional. Neste caso, estes recursos alegados sequer
foram informados na Declaração de Ajuste. O desequilíbrio demonstrado na variação
patrimonial evidencia, segundo o autuante, a obtenção de recursos não conhecidos pelo
fisco, cujo respectivo tributo foi então constituído mediante lançamento de oficio,
incidente sobre o valor tributável de R$ 600.000,00, apurado conforme o
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL anexo ao Termo de Conclusão
(fls. 32 a 34).
Da Impugnação
Em sua impugnação (fls. 41 a 59), acompanhada dos documentos de fls. 60 a 78, a
contribuinte alega, em suma, que:
- o auto de infração decorreria do entendimento equivocado do autuante de que a
quantia aplicada provisoriamente em previdência privada (VGBL) junto ao Banco
Bradesco S/A corresponderia a acréscimo patrimonial e que teria havido, por isso,
omissão de rendimentos;
- ela teria informado ao autuante, no curso da fiscalização, que a quantia não
corresponderia a acréscimo patrimonial, pois teria sido tomada a título de empréstimo
da Sra. Rafaela Finêncio, tendo informado a ele, inclusive, a qualificação da mesma;
- o auto de infração seria totalmente nulo, uma vez que não teria praticado qualquer
irregularidade e não seria devedora do crédito tributário exigido equivocadamente na
autuação;
- a quantia objeto da fiscalização não teria sido incorporada ao seu patrimônio e não o
teria acrescido, em razão de que consubstanciaria um empréstimo (mútuo) celebrado
entre ela e a Sra. Rafaela Finêncio (brasileira; RG 41.815.382-6-SSP/SP; CPF
368.519.838-69; residente à Rua Rio Tietê, 200, Vinhedo/SP) e de que o referido
empréstimo não teria sido saldado, por não ter vencido;
- ao ser autuada, teria diligenciado junto à agência do Banco Bradesco S/A na qual teria
procedido ao depósito da quantia, solicitando o extrato de movimentação de previdência
privada (VGBL), a fim de comprovar a data da entrada do numerário e sua saída, e
cópia do microfilme do cheque que foi depositado para a referida aplicação, a fim de
comprovar que a quantia objeto da autuação pertenceria à Sra. Rafaela Finêncio;
- no entanto, até aquele momento, a agência do Banco Bradesco S/A não teria fornecido
os documentos solicitados por ela, apesar das inúmeras diligências realizadas;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

- a celebração de contrato de mútuo entre pessoas físicas não geraria obrigação
tributária para as partes contratantes num primeiro momento;
- não teria efetuado o pagamento do empréstimo, em razão de ele não ter vencido;
- não teria ocorrido a hipótese prevista no artigo 43 e seguintes do Código Tributário
Nacional; ou seja, não teria havido acréscimo de renda ou de patrimônio em relação a
ela, sendo indevida, por isso, a exigência de tributo;
- o simples fato de não ter mencionado em sua declaração de ajuste a obtenção do
empréstimo não a sujeitaria à exigência do imposto de renda, pois não teria ocorrido o
fato gerador do tributo, qual seja o acréscimo de patrimônio;
- tanto a doutrina como a jurisprudência viriam repudiando reiteradamente os
lançamentos de tributos com base exclusivamente em depósitos bancários,
movimentações etc., como se verificaria em algumas ementas do Primeiro Conselho de
Contribuintes, transcritas em sua impugnação (fls. 47/56);
- seria possível observar que, em inúmeros julgados, haveria referência à Súmula 182,
do extinto Tribunal Federal de Recursos ("182. É ilegítimo o lançamento do imposto de
renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários.")
- a própria União Federal, compreendendo a impossibilidade de se efetuar qualquer
lançamento baseado apenas em extratos de movimentação bancária, teria editado o
Decreto-Lei no 2.471, de 01/09/1988, visando extinguir todos os procedimentos
administrativos ou judiciais, oriundos de autos de infrações baseados apenas em
extratos bancários;
- a própria União Federal não admitiria que a simples análise da movimentação bancária
seja adota para apurar o crédito tributário, como no caso em questão;
- na hipótese de ser mantida a autuação, situação que se admitiria apenas e tão somente
como forma de argumentação, haveria enormes e irreparáveis prejuízos para ela;
- não se vislumbraria uma única irregularidade praticada por ela, e, muito menos,
qualquer omissão de receita capaz de justificar o auto de infração.
Ao final, a impugnante requer, em especificação de provas, com o objetivo de
comprovar que o numerário objeto da autuação corresponderia a um empréstimo, a
expedição de ofício à agência do Banco Bradesco S/A, solicitando que o mesmo
apresente cópia do microfilme do cheque depositado na aplicação objeto da autuação, e,
após a apresentação do referido documento, que seja expedido oficio ao Banco emissor
da cártula, para que este informe quem é o titular do dinheiro objeto do cheque.
A impugnante esclarece que pleiteia esta especificação de prova, em razão de que,
apesar de já ter solicitado a apresentação do microfilme do cheque objeto do depósito
em discussão, não teria sido atendida pela agência do Banco Bradesco S/A. Argumenta
que, mesmo que tivesse sido atendida, a segunda parte da especificação de provas,
segundo ela, somente poderia ser solicitada pela autoridade fiscal, em razão do sigilo
bancário e financeiro constante da Lei Complementar n° 105/2001, que, conforme seu
entendimento, vedaria o atendimento a qualquer pedido realizado diretamente por ela.
A documentação que acompanha a impugnação compõe-se apenas de cópia da carteira
de identidade da impugnante, além de cópias do auto de infração e dos termos e
demonstrativos que o complementam (fls. 60 a 78).
A DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão no 12-
66.815 (fls. 82 a 90), nos termos da ementa abaixo:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não
tributáveis ou rendimentos já tributados exclusivamente na fonte.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos do processo administrativo fiscal, a presença dos requisitos
essenciais do auto de infração e, especialmente, a observância do amplo direito de
defesa do contribuinte afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO
As diligências não se prestam para produzir provas de responsabilidade das partes,
devendo ser indeferidas as que tenham este objetivo.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
A contribuinte foi cientificada da decisão exarada em 08/08/2014 (fl. 93) e
apresentou Recurso Voluntário em 08/09/2014 (fls. 95 a 109), sustentando: a) nulidade do aresto
recorrido por cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de expedição de ofício ao Banco
Bradesco; b) no mérito, reitera as alegações da impugnação no tocante à ausência de acréscimo
patrimonial uma vez que o recurso aplicado é originário de um mútuo e; c) a inadmissibilidade
do lançamento efetuado com base em extratos bancários.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – Cerceamento de Defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Alega a recorrente que os recursos aplicados no ano-calendário 2007 em
previdência privada (VGBL) junto ao Banco Bradesco são originários de um empréstimo
concedido pela Sra. Rafaela Finêncio e o indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao
Banco Bradesco para que apresente cópia da microfilmagem do cheque depositado na aplicação
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

e depois ao banco emissor da cártula para informar o dono do título, implica em cerceamento de
defesa.
Para ser comprovado o contrato de mútuo entre pessoas físicas é necessário
cumprir alguns requisitos: (i) comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do
contribuinte; (ii) a informação da dívida deve constar nas declarações de rendimentos do
mutuário e mutuante; (iii) demonstração de que o mutuário possuía recursos próprios suficientes
para respaldar o empréstimo; e (iv) a devolução dos valores envolvidos.
Desse modo, a alegação de que foram recebidos recursos em empréstimo obtido
de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do efetivo ingresso do numerário no
património do contribuinte, além da informação da dívida nas declarações de rendimentos do
mutuário e do mutuante e da demonstração de que este último possuía recursos próprios
suficientes para respaldar o empréstimo.
No caso, a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da
operação de mútuo.
Além disso, o indeferimento da expedição de ofícios às instituições financeiras
não trouxe qualquer prejuízo à defesa porque, ainda que expedidos, a resposta não seria apta a
comprovar o contrato de mútuo entre a recorrente e a Sra. Rafaela Finêncio.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Do acréscimo patrimonial a descoberto
O presente lançamento reporta-se à apuração de omissão de rendimentos em
decorrência de variação patrimonial a descoberto no ano-calendário de 2007.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deriva de uma presunção
legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3°, § 1°, da Lei n° 7.713/88:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
1° - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (..)
O art. 43 do Código Tributário Nacional, por sua vez, trata do tema da seguinte
forma:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho, ou da combinação de
ambos;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispôs:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°,
§ 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e art. 70, §3o inciso I):
(...) XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A recorrente aduziu que os recursos aplicados no ano-calendário 2007 em
previdência privada (VGBL) junto ao Banco Bradesco não representam acréscimo patrimonial
porque são originários de um empréstimo concedido pela Sra. Rafaela Finêncio.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso a recorrente.
Para que os contratos de empréstimos sejam oponíveis a terceiros, mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a
qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser escritos e registrados.
É o que dispõe o art. 221 do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Somente por meio do contrato escrito é possível verificar: o prazo do contrato, os
valores envolvidos no empréstimo, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao
Mutuário, expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo, os juros
envolvidos no contrato.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, é necessário
comprovar, ao menos a efetiva entrega do valor objeto do mútuo e sua efetiva devolução, ou
seja, o fluxo financeiro existente entre a recorrente e a mutuante.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

Nada obstante, não foi trazido aos autos contrato de mútuo entre as partes que
comprove a relação jurídica firmada, assim como o valor de tal avença, tampouco há prova que
as transferências bancárias e depósitos que dizem respeito ao empréstimo contraído.
3. Do lançamento efetuado com base em extratos bancários
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n.o 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
Logo, o dispositivo legal cria um ônus em face do contribuinte, consistente em
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A consequência do descumprimento desse ônus, conforme prevê a norma em
questão, é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois,
de receitas ou rendimentos omitidos.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a
necessidade de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido é o entendimento deste tribunal administrativo, manifestado no
enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, da recorrente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720729/2011-29

intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
ônus do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assim, não se comprovando a origem dos valores, configurado está o fato gerador
do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos, não assistindo
razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o procedimento de
presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital